Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-90.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010687-90.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), GLEICE GOMES ARAUJO - CPF: 289.611.178-66 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou o fornecimento de medicamento para tratamento de neoplasia maligna da mama.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) a competência do juízo para processamento da demanda; (
ii
) o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde para tratamento de paciente com câncer em estágio avançado.

III. Razões de decidir

3.
No que concerne à preliminar de incompetência
:

c
onsiderando a modulação temporal dos efeitos do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, publicado em 11 de outubro de 2024, a ação ajuizada em
06
/0
5
/2024 permanece sob a égide do regime jurídico anterior.

4.
Quanto ao mérito, a análise fundamenta-se nos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento de medicamentos excepcionais, considerando:

4.1. Existência de manifestação administrativa denegatória;

4.2. Aprovação do medicamento pela ANVISA; 4.3. Comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS; 4.4. Demonstração da imprescindibilidade do medicamento para o tratamento; 4.5. Comprovação da hipossuficiência econômica do paciente
;
4.6. O laudo médico comprovou a inexistência de alternativas terapêuticas no âmbito do Sistema Único de Saúde, evidenciando a necessidade do medicamento pleiteado.

5.
Do provimento parcial do recurso:

5.1. Estabeleceu-se a renovação trimestral da prescrição médica, condicionando a continuidade do tratamento à comprovação de sua necessidade e efetividade.

5.2. Delimitou-se que eventuais bloqueios judiciais devem recair sobre o menor orçamento apresentado, dentre no mínimo três distintos.

5.3. Arbitraram-se honorários advocatícios por equidade, nos termos do Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, no valor de R$ 4.000,00.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O direito fundamental à saúde autoriza o fornecimento de medicamento não padronizado quando: (i) comprovada sua necessidade; (
ii
) existir aprovação pela ANVISA; (
iii
) não houver alternativa terapêutica pelo SUS; (
iv
) demonstrada a hipossuficiência do paciente.

2.
A renovação periódica da prescrição médica constitui mecanismo de controle da efetividade do tratamento e do uso adequado de recursos públicos.

3.
Os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser arbitrados por equidade, considerando a natureza do direito tutelado.
”

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 8.080/1990, art. 6º

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471 (Tema 6); STJ, Tema 1313; TJMT, Tema 1234

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença
(Id.
322612426
)
proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1010687-90.2024.8.11.0003
,
ajuizada por
GLEICE GOMES ARA
Ú
JO
em desfavor do
ora apelante
e do Município de Rondonópolis
(MT)
,
julgou
parcialmente
procedente
o pedido
inicial
para determinar o fornecimento do medicamento
“
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4 mg/kg (324 mg a cada 21 dias)
”
, direcionando o cumprimento primariamente ao Estado de Mato Grosso, e condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, em síntese: (i) não preenchimento dos requisitos cumulativos dos Temas 6 e 1234 do STF, especialmente a ausência de evidências científicas de alto nível no laudo médico apresentado; (
ii
) incompetência da Justiça Estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, em razão do caráter oncológico e da responsabilidade primária federal; (
iii
) renovação periódica da prescrição médica a cada três meses; (
iv
) reforma dos honorários advocatícios, com arbitramento por equidade ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico obtido; e (v) suspensão do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000.

A
s
contrarrazões
foram apresentadas no
Id.
322612434
e no
Id.
351676364
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento parcial
do apelo
, apenas para fixação da renovação trimestral da prescrição médica, afastando o sobrestamento em razão do julgamento do Tema 1313 do STJ
(Id.
351581855
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trat
a-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento
“
Trastuzumabe
Deruxtecana
5,4 mg/kg (324 mg a cada 21 dias)
”
à autora
GLEICE GOMES ARAUJO
.

Da incompetência do juízo e da inclusão da União no polo passivo

O apelante sustenta, com base no Tema 1234 do STF e na jurisprudência sobre medicamentos oncológicos, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.366.243 (Tema 1234), modulou os efeitos temporais da decisão para alcançar exclusivamente as demandas ajuizadas a partir de 11 de outubro de 2024,
data da publicação do acórdão no Diário da Justiça Eletrônico, conforme definido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração.

No caso, a
ação foi protocolizada em 0
6
de maio de 2024, portanto submetida ao regime jurídico anterior, que não impõe a inclusão obrigatória da União nem o deslocamento de competência nas hipóteses tratadas pelo referido tema.

Rejeito
a arguição de incompetência do juízo
.

DO MÉRITO

Narra a inicial que a
autora é portadora de neoplasia maligna da mama HER2 positivo (CID C50.9), em progressão clínica e patológica após múltiplas linhas de quimioterapia com duplo bloqueio
“
(trastuzumabe +
pertuzumabe
+
docetaxel
e, posteriormente, gencitabina + duplo bloqueio)
”
, todas disponibilizadas pelo SUS.
R
elatou o esgotamento das linhas de tratamento disponíveis no SUS e a progressão da doença, postulando o fornecimento do fármaco mediante assistência da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O relatório médico da
Dr
a.
Aline da Silva Freitas (CRM
-MT
11699)

descreve com precisão o histórico oncológico da paciente desde 2019, as linhas terapêuticas percorridas e a documentação da progressão em mama contralateral e subcutâneo em fevereiro de 2024, com biópsia confirmada.

A análise fundamenta-se nos critérios cumulativos fixados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.471 (Tema 6, com repercussão geral reconhecida).

Quanto à negativa administrativa, os documentos demonstram o requerimento perante o Escritório Regional de Saúde de Rondonópolis, com inércia do ente estadual, e a negativa formal da Secretaria Municipal de Saúde.

No que tange
ao registro na ANVISA, o medicamento
“
Trastuzumabe
Deruxtecana
”
possui registro válido sob o n. 1.00.454-8, confirmado pela Nota Técnica do NAT-Jus e pelos documentos acostados pela autora.

No que se refere
à inexistência de alternativa terapêutica no SUS e à imprescindibilidade, o laudo médico é categórico: a paciente esgotou as linhas de tratamento disponíveis na rede pública, com documentação de progressão ao duplo bloqueio em todas as combinações acessíveis pelo SUS. O médico assistente declara textualmente a ausência de tratamento efetivo para o cenário atual da doença no âmbito do SUS.

Quanto às evidências científicas de alto nível — requisito que o apelante contesta com maior ênfase —, impõe-se o enfrentamento direto da Nota Técnica do NAT-Jus n. 219564. Embora o campo estruturado do formulário consigne "Há evidências científicas? Não", o corpo narrativo da própria nota reconhece expressamente a existência dos estudos DESTINY-Breast03 e DESTINY-Breast04, descrevendo-os como ensaios clínicos de fase 3, multicêntricos, randomizados e abertos, com desfechos de sobrevida livre de progressão e sobrevida global.

A
Nota Técnica
n.
219564
do NAT-Jus esclarece: “
Em pacientes que progrediram à duplo bloqueio + Quimioterapia e TDM1,
tratuzumabe
deruxtecan apresenta benefício comprovado em estudos de fase 2 e fase 3
.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia
: CONTROLE DA DOENÇA
”
(Id.
322612361
).

Mais: o laudo médico acostado aos autos transcreve os dados numéricos d
o
s
referidos
ensaios —
“
razão de risco para PFS de 0,2840 (p = 7,8 × 1022), PFS mediana não alcançada para T-
DXd
versus 6,8 meses para T-DM1, e taxa de eventos de OS em 12 meses de 94,1%
versus
85,9%
”
—, demonstrando que a prescrição não representa mera opinião subjetiva do
médico assistente, mas está amparada em evidência de nível 1 segundo a hierarquia da medicina baseada em evidências (ensaio clínico randomizado de fase 3 com 524 pacientes).

A contradição interna da nota do NAT — que nega formalmente a existência de evidências enquanto as descreve no próprio texto — enfraquece sua conclusão desfavorável, não sendo apta a prevalecer sobre a documentação clínica e científica produzida nos autos.

Ressalta-se que ficou configurada a gravidade do quadro clínico da paciente, a urgência na providência da medida adequada ao tratamento da patologia, bem como há estudos clínicos que comprovam a eficácia da medicação requisitada para a doença acometida pela requerente.

Logo, não cabe falar em ausência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, bem
como em
ausência de urgência para o tratamento.

C
onsidero que a prescrição médica se encontra devidamente fundamentada e pormenorizada, evidenciando o caráter indispensável do medicamento para a estabilização do quadro clínico da autora, ora apelada.

Demonstra-se

a necessidade do fármaco em questão como única alternativa terapêutica disponível.

No que diz respeito
à incapacidade financeira, a autora é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com gratuidade da justiça deferida, circunstância suficiente à demonstração da hipossuficiência econômica.

Quanto à análise pela CONITEC, a Nota Técnica do NAT e os documentos juntados pela autora confirmam que o medicamento não foi avaliado pela Comissão, circunstância que, nos termos do Tema 6 do STF — alínea (b) —, autoriza a concessão judicial.

Cumpridos, portanto, os requisitos cumulativos do Tema 6, é devida a manutenção da obrigação de fornecimento.

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, a fim de
aferi
r a sua efetividade, bem como a necessidade d
a
paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e somente para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Dos honorários advocatícios

Afasto a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000. Com a publicação do acórdão paradigma pelo Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese de que "
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, §8º-A, do CPC.
"

Solucionado o objeto do incidente, não subsiste fundamento para o sobrestamento
do feito
.

Nos termos da tese firmada e considerando os critérios do art. 85, §2º, do CPC — grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa e trabalho realizado —, arbitro os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Por derradeiro, a
s contrarrazões não constituem sede recursal autônoma. Sua função processual restringe-se a impugnar as razões do
recurso interposto pela parte contrária, não podendo veicular pretensão de reforma da sentença em desfavor da recorrida. Ausente recurso próprio do Município de Rondonópolis, os pedidos formulados
em contrarrazões
configuram inovação processual inadmissível.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para:

1
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea;

2.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente; e, por fim,

3.
Determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo valor da causa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ,
a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção de 50% cada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026